Tribunal: STF
Processo: ARE 1236838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDASST E GDPST. PARIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de desempenho em condições idênticas às dos servidores civis em atividade. 
    Embora estas Turmas Recursais já tenham firmado entendimento pela procedência da paridade pleiteada em qualquer gratificação de desempenho, por meio da edição do Enunciado nº 68, cabe ressaltar que este aplica-se somente aos casos de servidores inativos ou pensionistas que fazem jus à paridade com os ativos.
    Ocorre que, do cotejo do documento de fls. 118, verifica-se que a aposentadoria da autora não lhe dá direito à paridade com os servidores da ativa, tendo em vista que foi concedida nos termos do art. 40, § 1º, I, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não se enquadrando na regra de transição previstas pelo art. 7º da referida emenda nem naquela prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, razão pela qual não merece a tutela jurisdicional. 
    Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. 
    Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), observado o disposto no art. 12 da Lei n.º 1.060/50, por ser beneficiária da gratuidade de justiça 
    Uma vez referendada pela Segunda Turma Recursal, intimem-se as partes da presente decisão. Passados os prazos recursais, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.” (Doc. 7) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (Doc. 15).
    Simultaneamente à interposição do apelo extremo, foi interposto incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi inadmitido (Docs. 16 e 19).
    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
    A Presidência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais determinou a remessa do feito à Turma Recursal de origem para eventual juízo de adequação, tendo em vista o julgamento do RE 597.154, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 153 da Repercussão Geral. (Doc. 21)
    O órgão julgador do Tribunal a quo manteve o acórdão anteriormente proferido, em juízo negativo de retratação (Doc. 22).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 24).
    A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do que decidido no ARE 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 983 da Repercussão Geral (Doc. 33). 
    A Presidência do Tribunal de origem, reencaminhou os autos a esta Corte para julgamento, por entender que a matéria dos autos não guardaria identidade com aquela tratada no recurso paradigma invocado (Doc. 30). 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo. 
    No caso sub examine, a ora agravante manejou, simultaneamente, incidente de uniformização e recurso extraordinário contra o mesmo acórdão da Turma Recursal. 
    Assim, verifica-se que a parte ora recorrente descumpriu o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento da instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 
    Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. 
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.015.643-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 24/5/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos de decisão monocrática. 
    II – A jurisprudência desta Corte considera inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. 
    III – Diante da existência do incidente, pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância, o que daria ensejo a abertura da via extraordinária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 861.623-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/5/2015)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente